Tribunal: TJDFT
Processo: 0005915-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005915-36.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: JOSE RENATO ASSUMPCAO FREIRE D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de JOSÉ RENATO ASSUMPÇÃO FREIRE. Manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 20:29:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador